Tribunal: TJPA
Processo: 0005605-62.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005605-62.2016.8.14.0401

APELANTE: FERNANDO FABRICIO DA LUZ MALCHER

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0005605-62.2016.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

FERNANDO FABRICIO DA LUZ MALCHER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): RAIMUNDO SERGIO BRITO DO ESPÍRITO SANTO OAB-PA Nº. 25547

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

QUESTÃO DE ORDEM. APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PENA EM CONCRETO. 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO FINAL. PUBLICAÇÃO DE ACORDÃO RECORRÍVEL E CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. ART. 117, IV e V, DO CP. REDUÇÃO PELA METADE. MENORIDADE. ART. 115 DO CP. PRAZO DE 04 (QUATRO) ANOS NÃO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
a questão de ordem no recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0005605-62.2016.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

FERNANDO FABRICIO DA LUZ MALCHER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): RAIMUNDO SERGIO BRITO DO ESPÍRITO SANTO OAB-PA Nº. 25547

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de questão de ordem no recurso de apelação formulada por
FERNANDO FABRICIO DA LUZ MALCHER
contra acordão (id

7633919).

Em suas razões, alegou a ocorrência da prescrição superveniente em relação ao crime previsto no art. 311 do CP e, por conseguinte, requereu a extinção da punibilidade apelante (id

7633922).

Em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo indeferimento da questão de ordem (id

7633929).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que a questão de ordem não comporta acolhimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal em relação ao delito do art. 311 do CP e pelo qual o requerente restou condenado a 03 (três) anos de reclusão, não se encontra encoberta pela prescriçãosuperveniente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Chego a essa conclusão basicamente por duas razões.

A uma porque, em razão do
quantum
da pena fixada ao crime supramencionado na sentença condenatória, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 107, inciso IV c/c art.109, inciso III, art.110, §1º e art. 115
[3]
todos do CP, lapso este que ainda não transcorreu entre os marcos interruptivos, até então, implementados (art.117, inciso IV
[4]
, CP), haja vista que a sentença condenatória foi publicada no dia 19/01/2017 (id

7633920 - Pág. 7), ao passo que o acordão impugnado teve sua publicação ocorrida em 08/01/2021 (id

7633926 - Pág. 6).

A duas porque, ao revés do alegado pela defesa, o acordão confirmatório da condenação constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. art.117, inciso IV
[5]
, CP e, ainda, conforme a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1100
[6]
).

Nesses termos, considerando que, entre os marcos citados, não transcorreram mais de 04 (quatro) anos, uma vez que existentes causas interruptivas do prazo prescricional, concluo que a questão de ordem suscitada pela defesa não merece ser acolhida.

Ante o exposto, REJEITO a questão de ordem arguida pelo recorrente, mantendo o acordão impugnado na íntegra.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[5]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[6]
Cito: Ementa: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ALTERAÇÃO PROMOVIDA NO ART. 117, IV, DO CP PELA LEI N. 11.596/2007. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL, HISTÓRICA, SISTEMÁTICA E FINALÍSTICA. LEGALIDADE. CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. 1. Não se vê impropriedade, sob o prisma da interpretação gramatical, na conclusão de que as disposições normativas do art. 117, IV, do CP objetivam que o acórdão condenatório proferido na primeira instância recursal em apelação interposta contra a sentença condenatória seja causa interruptiva da prescrição. 2. Segundo interpretação de lei pelo método histórico, é idôneo o entendimento de que a alteração promovida no art. 117, IV, do CP pela Lei n. 11.596/2007 visou adicionar nova causa de interrupção da prescrição superveniente, a saber, a publicação do acórdão condenatório em primeira instância recursal, e, desse modo, evitar que recursos meramente protelatórios alcançassem o lapso prescricional. 3. A alta carga de substitutividade, translatividade e devolutividade inerente ao recurso de apelação propicia que o acórdão condenatório resultante de seu julgamento, ainda que confirmatório de sentença condenatória, seja hábil para sucedê-la, de modo que, sob o aspecto sistemático-processual, não se percebe incompatibilidade sistêmica que impossibilite que ele constitua marco interruptivo prescricional, nem mesmo sob o aspecto de postulados inerentes ao Direito Penal relacionados à obrigatoriedade de clareza e precisão de uma norma penal. 4. Em notório cenário em que o sistema recursal propicia elevada recorribilidade com fins procrastinatórios, de modo a ensejar a não punibilidade do acusado, é legítimo, segundo interpretação finalística, instituir como marco prescricional a data de publicação de acórdão condenatório resultante da interposição de apelação contra sentença condenatória, visto que impede o fomento da impunibilidade e, por conseguinte, o descrédito do Poder Judiciário. 5. Na resolução do caso concreto, embora se deva observar a interrupção do prazo prescricional pelo acórdão que confirmou a sentença condenatória, deve o órgão julgador observar a possibilidade de incidência da prescrição intercorrente. 6. Tese jurídica: O acórdão condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. 7. Recurso especial provido para fixar o entendimento de que também o acórdão confirmatório de sentença condenatória constitui marco interruptivo do lapso prescricional (STJ - REsp: 1920091 RJ 2021/0032897-1, Data de Julgamento: 10/08/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2022).

Belém, 08/05/2024